Tribunal: TJDFT
Processo: 0753390-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. REMOÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O DECURSO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, é assegurado ao devedor fiduciante, no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
2. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora, não se revela razoável a remoção do bem, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré, em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. Contudo, transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem purga da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.